Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736786-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS relacionado à sua eliminação do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT na fase da perícia médica. Alega o impetrante, em suma, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2022, concorrendo a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) para o cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa. Teve sua inscrição deferida pela banca organizadora na condição de PCD (ID 40818189 – Pág. 49), obtendo aprovação nas primeiras fases do certame, sendo então convocado para submeter-se à devida perícia médica. Aduz que na perícia médica não foi considerado pessoa com deficiência, por considerar a banca que o “(...) paciente refere não ter nenhum tipo de alteração (doença). Alega ter super dotação, com mestrado. De acordo com cid-10 e pelas observações na entrevista tem habilidades de comunicação e interação interpressoal (casado desde 2016). Alega que teve desenvolvimento neuropsicomotor normal na infância e diagnóstico tardio.” Interpôs recurso administrativo, o qual não fora provido. Destaca que na resposta apresentada pela Administração, “(...) houve o reconhecimento de que o candidato é Autista e está no Espectro Autista, no entanto, considerou que a Lei 13.146/2015 exigiria que o candidato possuísse limitações funcionais para atividades da vida diária e social, bem como que houvesse deficiência intelectual.” Tece arrazoado sobre o autismo, aduzindo que os portadores de tal espectro são legalmente considerados como pessoas com deficiência (Lei 12.764/2012). Defende o deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso, reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas do concurso como PCD. Assinala que na situação posta à colação encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da medida postulada. No mérito, em suma, postula a confirmação dos pedidos de natureza provisória. De pronto, facultei esclarecimento acerca do cabimento e da adequação da presente ação constitucional, bem como determinei a emenda da inicial no toante ao polo passivo da demanda (ID 40907687). O impetrante logo se manifestou nos autos (ID 41146636) em prol do cabimento, por reputar que a controvérsia se subsumi à expressa disposição legal, além de encontrar-se a situação fática devidamente comprovada nos elementos cognoscíveis colacionados aos autos. Acrescentou a banca examinadora do certame no polo passivo do writ. Custas processuais recolhidas nos moldes devidos (ID 40818206) É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Cotejando detidamente o contexto fático-probatório emergido dos autos com a legislação específica de regência, à primeira vista, identifico plausibilidade na pretensão deduzida em juízo bem como vislumbro perigo de dano em graus elevados e suficientes a lastrear o deferimento da tutela de urgência nesta fase processual. O art. 2o da Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) traz o conceito mais geral de pessoa com deficiência: Art. 2o. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei no 13.846, de 2019) (Vide Lei no 14.126, de 2021) Avançando na especificidade da limitação de capacidade que acomete o impetrante – transtorno do espectro autista – o parágrafo 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/12 (que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), por sua vez, estabelece que “[a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” A despeito da conclusão apreendida pela banca examinadora por ocasião da perícia médica no candidato impetrante, que entendeu por não o enquadrar como PCD – eis que o candidato respondeu na entrevista não ter doença, ter-se declarado superdotado, com mestrado, observando-se na oportunidade habilidade de comunicação e socialização, com interação interpessoal e desenvolvimento neuropsicomotor em padrões normais, e diagnóstico tardio de autismo; e também por não identificar impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a limitação no desempenho de atividades nem restrição de participação (ID 40818183) – há substanciosos elementos de prova juntados à peça vestibular que o apontam como portador do espectro autista (CID F84.5). Há laudos médicos (IDs 40818198, 40818200 e 40818196), documentos de instituições governamentais (IDs 40818195 e 40818207) e mais carteira do autista emitida pelo Governo do Estado do Paraná (ID 40818194), dos quais, analisados em conjunto, condensam-se fortes indícios de que o impetrante, de fato, é portador do espectro autista, e, portanto, considerado pessoa com deficiência, estando, nesta circunstância, regido e protegido por todo o arcabouço legislativo aplicável à espécie, incluso o edital do certame (Item 6.1 – ID 40818188), até se demonstre satisfatoriamente o contrário. De acordo com o art. 2o, § 1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, avaliação da deficiência, quando necessária, deverá levar em conta os diversos aspectos descritos nos respectivos incisos. O autismo é, por vezes, uma deficiência de diagnóstico complexo, que para ser aferido com maior propriedade tem que avaliar individualmente a incidência de barreiras físicas, mentais, intelectuais e sensoriais na vida do paciente examinado. A princípio, denota-se que o não enquadramento do impetrante como PCD se deu mediante uma avaliação mais restritiva, focando sobretudo em uma interpretação literal da lei, olvidando-se dos vetores orientativos emanados de todo o ordenamento jurídico vigente e, acima de tudo, das particularidades do paciente e especificidades da patologia tratada no vertente caso. Hodiernamente, tanto o sistema normativo interno (v.g., Constituição Federal, Lei no 13.146/15, Lei no 12.764/12, etc.) quanto o internacional (v.g. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, etc.) proclamam a proteção às pessoas com deficiência, e havendo violação de direitos deste grupo de vulneráveis surge o poder-dever do Poder Judiciário de, quando provocado, intervir para concretizar medidas protetivas com o viso de salvaguardar garantias fundamentais, que, na vigente ordem normativa constitucional, integram o mínimo ético irredutível consagrado no âmbito da atual sociedade brasileira (CF/88, art. 1o, II, III, IV; art. 5o, §§ 1o e 2o; etc.). Vê que a presente demanda orbita em torno de direito que envolve saúde, trabalho, igualdade, não discriminação, dignidade da pessoa humana, etc. Indubitavelmente todos estes temas estão intrinsecamente relacionados a direitos e garantias fundamentais resguardados constitucionalmente. E havendo afronta a esse núcleo duro de normatividade, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias daqueles direitos e garantias fundamentais reconhecidos em nosso ordenamento jurídico como essenciais, sem que isso configure lesão ao princípio da separação dos Poderes (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF no 345/2004). No particular, fazendo a subsunção do caso concreto sob o prisma do modelo social de deficiência e de uma visão humanista, tem-se que o autismo não pode ser justificado apenas pelas limitações pessoais decorrentes de determinadas patologias pré-fixadas, uma vez que a apreensão reducionista apresentada pela banca examinadora, por ocasião da perícia médica e da apreciação do recurso administrativo aviado pelo impetrante, revela uma conduta discriminatória, desproporcional e abusiva, que atenta inclusive contra o objetivo constitucional da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sem preconceitos ou discriminações (CF/88, art. 3o, I e IV). O princípio da isonomia (ou da igualdade), no Estado Democrático de Direito, vai além do tratamento isonômico perante só a lei. Preceitua a busca pela equalização das condições de vida, pela equiparação de oportunidades, de modo que seja garantida aos indivíduos uma igualdade qualificada, ou seja, tanto na acepção formal como na material. Diante dessas premissas, e considerando que o impetrante comprovou, por meio das diversas provas documentais retro mencionadas, ser autista e constatado seu desenquadramento do certame como PCD, é cabível e viável a interferência judicial neste caso à baila, para preservar a aplicação dos ditames legais – em especial do contido no art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/12 – assegurando-lhe acessibilidade e aceitabilidade no âmbito do concurso público, sem qualquer tipo de discriminação, porquanto este sistema de cotas para PCD em concursos públicos (Lei no 8.112/90, art. 5o, § 2o) tem, por escopo justamente promover e efetivar políticas públicas de proteção para este específico grupo de pessoas vulneráveis, integrando-as também como agentes no serviço público, assegurando com isso mínimo de cidadania e dignidade, pela via do trabalho, a esta parcela da população brasileira. A propósito, calhar trazer a lume precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, bem servem de reforço de fundamentação dessas razões de decidir supradelineadas: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CANDIDATA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS PARA INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. À candidata que atende às exigências legais e editalícias deve ser assegurada a inscrição e participação no concurso público como portadora de deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicossocial prevista para depois da prova discursiva. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1335891, 07066349820208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CEB. CANDIDATO AUTISTA (CID 10: F84.5). SÍNDROME DE ASPERGER E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO - TDAH (CID 10: F.90.0). VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. 1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 914591, 20140111204460APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 28/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, reputo presentes os requisitos legalmente exigidos e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela parte impetrante, reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas do concurso para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa como PCD, devendo permanecer no certame na condição de sub judice, com a reserva de vaga, observada sua classificação na respectiva lista destinada às pessoas com deficiência, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol do impetrante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pela parte impetrada. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator